Tribunal: TJES
Processo: 5005308-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005308-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
ENTIDADE FILANTRÓPICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
PARCELAMENTO EM
TRÊS
VEZES JÁ DEFERIDO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
O fato de ser pessoa jurídica filantrópica e beneficente, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Precedentes.

3.
Foi deferido o pagamento na forma parcelada, em três parcelas, o que possibilita o pagamento das custas pela empresa agravante.

4.
O referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VIT
Ó
RIA
contra

a r. decisão proferida nos autos da
“
ação ordinária
”
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida e deferiu o pagamento das custas iniciais na forma parcelada.

Em suas razões (id. 5032240) a parte recorrente aduz, em síntese, que em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois as mesmas não distribuem seu patrimônio ou sua renda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 5191234).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005308
-
30
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VIT
Ó
RIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VIT
Ó
RIA
contra

a r. decisão proferida nos autos da
“
ação ordinária
”
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida e deferiu o pagamento das custas iniciais na forma parcelada.

Em suas razões (id. 5032240) a parte recorrente aduz, em síntese, que em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois as mesmas não distribuem seu patrimônio ou sua renda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 5191234).

Analisando a situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça à agravante.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Firmada tal premissa, o fato de ser pessoa jurídica filantrópica e beneficente, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 41.241/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011)

No mesmo sentido, especificamente quanto à concessão da assistência judiciária gratuita à agravante, destaco precedente desta e. Câmara, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria, ônus de que não se desincumbiu o Agravante no presente caso
. (Processo: 5006090-71.2022.8.08.0000 Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 30 de março de 2023. Órgão Julgador 1ª Câmara Cível).

No presente caso, a agravante não juntou documentos suficientes a comprovar a sua miserabilidade e o seu argumento de que
“por se tratar instituição religiosa sem fins lucrativos, presume-se a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais”
não encontra guarita na jurisprudência pátria, conforme anteriormente exposto.

Somado a isso, vejo ainda que foi deferido o pagamento na forma parcelada, em três parcelas, o que, a meu ver, possibilita o pagamento das custas pela agravante.

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.